Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1002989-76.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL NOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL COM NOVA CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – PECULARIDADES DO CASO, QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO TEMA 587/STJ – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 926 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1 – Uma vez reconhecida a procedência dos embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título que aparelha a ação executiva, com imposição de condenação em honorários advocatícios, cuja decisão de extinção foi acobertada pelo trânsito em julgado, não há cabimento para nova extinção da ação expropriatória fiscal, com nova condenação em honorários advocatícios.

2 – Hipótese em que se afasta a alegação de contradição e omissão presentes no acórdão, ante a inobservância do Tema 587 e do art. 926 do CPC.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Cuida-se de embargos de declaração promovidos pela empresa ADM DO BRASIL LTDA objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002989-76.2023.8.11.0041, também interposto pela embargante, que, em síntese, negou provimento ao recurso, por entender que o togado singular agiu com acerto ao declarar a extinção da execução simultaneamente ao reconhecimento da procedência dos embargos, não havendo motivos para extinguir novamente a execução, já extinta com decisão acobertada pelo trânsito em julgado, bem como inadmissível condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque há repercussão recíproca entre as ações e, de forma especial, porque o proveito econômico da empresa executada/agravante é único (Id. 213012693).

Inconformado com a prestação jurisdicional dada por esta Câmara Julgadora, a empresa ADM DO BRASIL LTDA apresentou o presente recurso de embargos de declaração sob a roupagem de contradição/omissão existente no acórdão embargado, com o viso de ver garantida a fixação da condenação em honorários advocatícios, a ser fixada na ação de execução fiscal, ainda que tenha sido a Fazenda Pública Estadual condenada a este título nos autos de embargos à execução, conforme previsão contida no Tema 587/STJ.

Sustenta, resumidamente, que a obscuridade está assentada no fato de que o acórdão obliterado apenas lança a informação, de forma genérica, de que a decisão alcançada pelo acórdão, que afastou a incidência da condenação honorária, na hipótese em julgamento, não ofenderia o julgamento do TEMA 587/STJ e, por via oblíqua, o artigo 927, inciso III, do Código Procedimental Civil, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação para o
distinguishing

e justificar o afastamento do efeito vinculante do caso paradigma ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles.

Argumenta que não obstante tenha sido agraciada com a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nos embargos à execução, não existe óbice a uma nova condenação na ação expropriatória fiscal, haja visto que se
tratam
de ações autônomas, cujo entendimento está sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo 587/STJ.

Elucida que a condenação individual e autônoma em honorários sucumbenciais só pode ser afastada em duas hipóteses, a saber: 1 - se a condenação posta nos embargos à execução tiver sido fixada no patamar máximo previsto na legislação pertinente; 2 - ou se ao fixar a condenação o magistrado consignar de forma expressa que a condenação valha para ambas as ações. A hipótese concreta não tem incidência em nenhuma das hipóteses, de forma que não justifica a ausência de condenação em honorários advocatícios também na execução fiscal.

Cita entendimentos desta Corte de Justiça, em hipótese idênticas, cuja tese de cabimento da condenação de forma individual foi albergada, o que demonstra ofensa ao artigo 926 do Código de processo Civil, que traz em seu bojo que “
Os tribunais
devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável
,
íntegra
e
coerente”.

Justifica, assim, o pedido de extinção da execução fiscal, do cabimento da condenação em honorários advocatícios e do provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios da contradição e omissão (Id. 215152165).

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe as argumentações da embargante e, ao final, depreca pela mantença do acórdão obliterado, ante a ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de processo Civil.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o que merece registro.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos de declaração reside em apurar se o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo está acobertado pelo vício da contradição/omissão no que se refere à condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais na execução fiscal, ainda que tenha sido contemplada com a condenação a este título nos embargos à execução conclusivo pela extinção da execução fiscal, cuja decisão já se encontra acobertada pelo manto do trânsito em julgado.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão
delineados
no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II –
incorras
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando com acuidade a questão posta à nossa apreciação em sede de embargos declaratórios, conclui-se facilmente que os membros desta Câmara julgadora, dada à peculiaridade existente nesses autos, mantiveram, à unanimidade, a impossibilidade da condenação em honorários sucumbências na ação de execução, afastando a tese albergada pelo ilustre causídico, defensor dos direitos da embargada.

Os membros desta Câmara Julgadora não afastam a possibilidade de condenação individualizada nos embargos à execução e na execução, justamente por serem autônomas entre si, e, muito menos, negam vigência ao Tema 587/STJ.

O que ocorre, de fato, na hipótese em julgamento, é a observância das peculiaridades do caso concreto. A ação executiva foi extinta nos autos de embargos à execução e, naquela oportunidade, houve condenação em honorários advocatícios. Essa decisão foi objeto de recursos de apelação cível, aflorados por ambos os demandantes, e, no julgamento das apelações, houve apenas adequação dos critérios para fixação da verba sucumbencial, cuja decisão está acobertada pelo trânsito em julgado.

Peço vênia para trazer à colação fragmentos do VOTO VISTA lançado pelo 2º vogal, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO
-
verbis
:

“Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra decisão do juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0006512-27.2011.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em síntese, recusou-se a proferir sentença de extinção da execução fiscal e a condenar o ora agravado em honorários de sucumbência.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso, por entender correta “a extinção do processo de execução simultaneamente ao reconhecimento da procedência dos embargos, não havendo motivos para extinguir novamente a execução, já extinta com decisão transitada em julgada, bem como inadmissível condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque, há repercussão reciproca entre as ações e, de formas especial, porque o proveito econômico da empresa executadas-agravante, é único”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão, uma vez que em sessão virtual anterior havia sido julgado por esta e. Câmara o recurso de apelação n. 0004770-59.2011.8.11.0037, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, sobre a mesma matéria e mesma parte em sentido diverso, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios.

Em razão disso, em observância à segurança jurídica, entendi prudente pedir vista dos autos.

Entretanto, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente relatora.

No presente caso, a extinção da execução fiscal foi determinada no julgamento dos embargos à execução fiscal, ocasião em que foram fixados os honorários advocatícios. Ambas as partes recorreram dessa sentença e no julgamento das apelações restaram modificados apenas os critérios para fixação da verba sucumbencial, ocorrendo o trânsito em julgado (id. 101446733 dos autos originários).

Logo, por se tratar de ato definitivo e transitado em julgado, não há mais a possibilidade de nova extinção da execução fiscal, tampouco possibilidade de nova fixação dos honorários advocatícios.

Aliás, a situação presente é distinta do outro feito, uma vez que naquele caso julgado por esta e. Câmara houve a prolação de sentenças tanto no executivo fiscal quanto nos embargos do devedor, o que torna possível a cumulação dos honorários advocatícios.

Delineado esse cenário, apesar de ser devida a fixação de forma independente nas ações conexas ao executivo fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade da sua fixação conjunta em uma única sentença, o que não destoa da tese fixada tema 587 do STJ.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
(Grifei)

Nesse contexto, conclui-se facilmente que a decisão colegiada não padece de quaisquer dos vícios defendidos pela embargante, que devam ser sanados por via do recurso ora em julgamento.

Tem-se que restou devidamente observada a legislação pertinente, tanto pelo magistrado sentenciante, como pelos membros desta Primeira Câmara de Direito Público.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, mormente pelo fato de que este órgão colegiado à unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento promovido pela empresa ADM DO BRASIL LTDA, os embargos de declaração em mesa devem ser desprovidos, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão colegiada em todos os seus termos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE JULHO DE 2024:

A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA DOS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24.07.2024, CONFORME ATO REGIMENTAL N 21/2024-TJMT/OE

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

Cuida-se de embargos de declaração promovidos pela empresa ADM DO BRASIL LTDA objetivando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002989-76.2023.8.11.0041, também interposto pela embargante, que, em síntese, negou provimento ao recurso, por entender que o togado singular agiu com acerto ao declarar a extinção da execução simultaneamente ao reconhecimento da procedência dos embargos, não havendo motivos para extinguir novamente a execução, já extinta com decisão acobertada pelo trânsito em julgado, bem como inadmissível condenação cumulativa em honorários advocatícios, porque há repercussão recíproca entre as ações e, de forma especial, porque o proveito econômico da empresa executada/agravante é único (Id. 213012693).

Inconformado com a prestação jurisdicional dada por esta Câmara Julgadora, a empresa ADM DO BRASIL LTDA apresentou o presente recurso de embargos de declaração sob a roupagem de contradição/omissão existente no acórdão embargado, com o viso de ver garantida a fixação da condenação em honorários advocatícios, a ser fixada na ação de execução fiscal, ainda que tenha sido a Fazenda Pública Estadual condenada a este título nos autos de embargos à execução, conforme previsão contida no Tema 587/STJ.

Sustenta, resumidamente, que a obscuridade está assentada no fato de que o acórdão obliterado apenas lança a informação, de forma genérica, de que a decisão alcançada pelo acórdão, que afastou a incidência da condenação honorária, na hipótese em julgamento, não ofenderia o julgamento do TEMA 587/STJ e, por via oblíqua, o artigo 927, inciso III, do Código Procedimental Civil, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação para o
distinguishing
e justificar o afastamento do efeito vinculante do caso paradigma ao caso sob análise, ante a existência de diferença entre eles.

Argumenta que não obstante tenha sido agraciada com a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nos embargos à execução, não existe óbice a uma nova condenação na ação expropriatória fiscal, haja visto que se
tratam
de ações autônomas, cujo entendimento está sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo 587/STJ.

Elucida que a condenação individual e autônoma em honorários sucumbenciais só pode ser afastada em duas hipóteses, a saber: 1 - se a condenação posta nos embargos à execução tiver sido fixada no patamar máximo previsto na legislação pertinente; 2 - ou se ao fixar a condenação o magistrado consignar de forma expressa que a condenação valha para ambas as ações. A hipótese concreta não tem incidência em nenhuma das hipóteses, de forma que não justifica a ausência de condenação em honorários advocatícios também na execução fiscal.

Cita entendimentos desta Corte de Justiça, em hipótese idênticas, cuja tese de cabimento da condenação de forma individual foi albergada, o que demonstra ofensa ao artigo 926 do Código de processo Civil, que traz em seu bojo que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Justifica, assim, o pedido de extinção da execução fiscal, do cabimento da condenação em honorários advocatícios e do provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios da contradição e omissão (Id. 215152165).

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe as argumentações da embargante e, ao final, depreca pela mantença do acórdão obliterado, ante a ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de processo Civil.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o que merece registro.

A ilustre Relatora desproveu o recurso, por entender que:

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos de declaração reside em apurar se o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo está acobertado pelo vício da contradição/omissão no que se refere à condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários sucumbenciais na execução fiscal, ainda que tenha sido contemplada com a condenação a este título nos embargos à execução conclusivo pela extinção da execução fiscal, cuja decisão já se encontra acobertada pelo manto do trânsito em julgado.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão
delineados
no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

[...]

Analisando com acuidade a questão posta à nossa apreciação em sede de embargos declaratórios, conclui-se facilmente que os membros desta Câmara julgadora, dada à peculiaridade existente nesses autos, mantiveram, à unanimidade, a impossibilidade da condenação em honorários sucumbências na ação de execução, afastando a tese albergada pelo ilustre causídico, defensor dos direitos da embargada.

Os membros desta Câmara Julgadora não afastam a possibilidade de condenação individualizada nos embargos à execução e na execução, justamente por serem autônomas entre si, e, muito menos, negam vigência ao Tema 587/STJ.

O que ocorre, de fato, na hipótese em julgamento, é a observância das peculiaridades do caso concreto. A ação executiva foi extinta nos autos de embargos à execução e, naquela oportunidade, houve condenação em honorários advocatícios. Essa decisão foi objeto de recursos de apelação cível, aflorados por ambos os demandantes, e, no julgamento das apelações, houve apenas adequação dos critérios para fixação da verba sucumbencial, cuja decisão está acobertada pelo trânsito em julgado.

Peço vênia para trazer à colação fragmentos do VOTO VISTA lançado pelo 2º vogal, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO -
verbis
:

[...]

Nesse contexto, conclui-se facilmente que a decisão colegiada não padece de quaisquer dos vícios defendidos pela embargante, que devam ser sanados por via do recurso ora em julgamento.

Tem-se que restou devidamente observada a legislação pertinente, tanto pelo magistrado sentenciante, como pelos membros desta Primeira Câmara de Direito Público.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, mormente pelo fato de que este órgão colegiado à unanimidade NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento promovido pela empresa ADM DO BRASIL LTDA, os embargos de declaração em mesa devem ser desprovidos, ante a inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão colegiada em todos os seus termos.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pela eminente Relatora, o presente Embargos de Declaração foi oposto com a finalidade de que fosse efetuada a condenação da Fazenda Pública Estadual nos autos da execução fiscal, a cumular com a verba honorária fixada nos Embargos à Execução Fiscal.

A Relatora rejeitou os Embargos, por entender que, no caso dos autos, o executivo fiscal foi extinto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, logo, em face desta peculiaridade, não seria possível a cumulação.

Pois bem.

Desde já, registra-se a necessidade de acompanhar a eminente Relatora, integralmente.

Como bem mencionado no Voto proferido, não se ignora o fato da possibilidade da cumulação dos honorários advocatícios, inclusive, este é ponto pacífico em nosso ordenamento jurídico, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.520.70/SC, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 587), definiu esta possibilidade.

Destarte, foram dispostos, no referido julgamento, previsões que devem ser observadas e respeitadas.

No presente feito, contudo, ocorreu uma circunstância que diverge da previsão contida no REsp, uma vez que o executivo fiscal já foi extinto nos respectivos Embargos.

Nesta toada, os honorários advocatícios
já foram fixados
, inclusive, houve Recurso de Apelação Cível àqueles autos, sendo modificado, apenas, os critérios do arbitramento, logo, a questão está sedimentada pela coisa julgada.

Todos estes pontos já foram dispostos no Acórdão proferido pela Relatora, no ID nº 213012693, sendo que no referido momento também houve pedido de Vista pelo eminente Des. Rodrigo Curvo, a reforçar este ponto.

Em detrimento, então, de os pontos suscitados no presente Embargos de Declaração já terem sido observados no Acórdão recorrido, e dispostos de maneira clara, não há qualquer vício a ser sanado, ou aclarado.

Desta forma, a única pretensão do Recorrente é a rediscussão de matéria, o que é inadmissível, em sede de Embargos de Declaração, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021,
Publicado
no DJE 11/8/2021).

A partir do que foi consignado no presente Voto, não há dúvidas quanto o acerto no Voto proferido pela eminente Relatora, ante a inexistência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo necessário, apenas, acompanhar o resultado preexistente.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, nos termos suscitados no Voto proferido pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024